Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. EFICÁCIA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. REVOGAÇÃO. INTERESSE E PROTEÇÃO DE PESSOA MAIOR E INCAPAZ.
1. A interdição é um ato judicial pelo qual se declara a incapacidade de determinada pessoa natural, maior, de praticar certos atos da vida civil. Está regulada nos artigos 1.768 a 1.778 do Novo Código Civil (Lei no 10.406/02).
2. Ante o risco ao patrimônio do incapaz, que com o decreto da interdição passa a ser representada legalmente pela curadora provisória, ora agravante, não há razão para a continuidade da eficácia da procuração outorgada ao recorrido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.